Tribunal: TJDFT
Processo: 0054207-91.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTAS IRREGULARES. DIVERGÊNCIA QUANTO O SALDO DEVEDOR APURADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE VALOR RELATIVO A CAUÇÃO LOCATÍCIA SUPOSTAMENTE JÁ QUITADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO PAGAMENTO DA QUANTIA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 - No sistema da persuasão racional, o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo que se falar em uma hierarquia entre os meios de prova. E, no caso da verdade absoluta não puder ser alcançada, o Julgador deve buscar, então, a melhor verdade, dentro do processo, para, desta forma, promover uma prestação jurisdicional de qualidade.
2 - No caso em análise, os elementos de prova indicam que o Réu, atuando na função de administrador de imóveis, reteve a garantia locatícia do contrato no 00289, deixando de repassar os valores, seja para a parte autora (proprietária), seja para a antiga locatária, de modo que não se pode, agora, pretender abater a quantia ali discriminada do saldo devedor apurado pelo perito judicial
4 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.